Tribunal: TJMT
Processo: 0029473-66.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029473-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO - CPF: 948.864.071-53 (APELANTE), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA BATISTA DE MELO - CPF: 050.292.151-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER BATISTA DE MELO - CPF: 027.667.721-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS
NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização.

Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar que os réus paguem R$4.680,00 pelos prejuízos materiais, e que, ante a sucumbência recíproca, ambas as partes arquem por igual com as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega ser evidente o ato ilícito gerador do dano moral, portanto faria jus a essa reparação.

Pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 80496960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É incontroverso que os apelados provocaram o acidente narrado dos autos, visto que não se insurgiram contra a sentença que os condenou à reparação pelos prejuízos materiais causados no veículo do apelante.

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

O apelante não produziu prova de nenhuma dessas situações (art. 373, inciso I, do CPC), e a alegação de resistência da outra parte em resolver amigavelmente o assunto gera mero aborrecimento, que não autoriza a indenização pleiteada.

Entendimento em contrário implicaria na banalização do instituto e criação de inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda em questões rotineiras que, apesar de causarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível nº
71008978850
, 3ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019,
sem grifos no original).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Colisão em cruzamento sinalizado. Presunção de culpa de quem invade a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória do local. Aplicabilidade do art. 44 do CTB. Presunção de culpa não elidida pelo réu. Manobra não realizada com a diligência necessária. Dinâmica do acidente e responsabilidade civil extracontratual do réu devidamente demonstrados. Danos materiais devidos a serem apurados em sede de liquidação.
Dano moral não configurado. Circunstâncias do caso concreto que não revelam abalo psicológico grave e prolongado justificador da indenização almejada
. Pedido parcialmente procedente. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006992-30.2017.8.26.0562; relator Alfredo Attié; 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; julgamento em 15/10/2020; data de registro 15/10/2020,
sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021